Tribunal: STF
Processo: Rcl 54635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.  



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Maria Lucia Rufina Reis e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Manacapuru/AM, no processo nº 0000284-60.2016.8.04.5401, por meio da qual inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



 



2.     Anotam os reclamantes que, nos autos da ADPF nº 828/DF, esta Suprema Corte prorrogou, até outubro de 2022, a suspensão de desocupações e despejos, tendo em vista o aumento de casos de contaminação pela Covid-19, de fatalidades dela decorrentes, bem como a necessidade de se atentar para a adoção de instrumentos eficientemente capazes de resguardar a saúde da população vulnerável.



 



3.     Narram o ajuizamento de ação possessória contra ribeirinhos dos Rios Negro e Solimões, moradores de casas de madeira construídas em sistema de palafitas, abrangendo aproximadamente 70 (setenta) famílias.



 



4.     Relatam que o Juízo de origem, em audiência de instrução, concedeu liminar em sede de ação de reintegração de posse, determinando a desocupação da área objeto daquela demanda.



 



5.     Sustentam, em síntese, que o pedido de imissão provisória não poderia ter sido deferido, visto que a decisão reclamada revela desacordo com a medida cautelar proferida no âmbito da ADPF nº 828/DF, referendada por este Plenário, mediante a qual estabelecida a suspensão das reintegrações de posse em todo o território nacional até 31/10/2022.



 



6.     Alegam estar comprovado o requisito de fumus boni iuris, face à desobediência ao que decidido por esta Suprema Corte, violando diretamente a determinação de suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, até o prazo de 31 de outubro de 2022.



 



7.     Apontam configurado também o periculum in mora, considerando o fato de que a manutenção da decisão reclamada agrava ainda mais a situação dos cidadãos hipossuficientes, vulneráveis e hipervulneráveis, que serão afetados com a decisão liminar, já abalados com a crise de saúde decorrente da pandemia do coronavírus e dos efeitos econômicos dela advindos. 



 



8.     Apresentam, junto à peça exordial, relatório psicossocial, pelo qual constatada a necessidade de intervenção imediata para reduzir os reflexos psicológicos oriundos do evento traumático, amenizando a dor e o sofrimento das famílias. A esse respeito, a parte reclamante relata que os afetados hipervulneráveis estão com a saúde mental bastante comprometida diante da possibilidade de perda da moradia.



 



9.     Pede-se a concessão do benefício da justiça gratuita aos reclamantes e o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Manacapuru/AM, no processo nº 0000284-60.2016.8.04.5401. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a confirmação da suspensão.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



10.     Defiro os benefícios da justiça gratuita.



 



11.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



12.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



13.     Cumpre registrar que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



14.     No caso em tela, a alegação da parte reclamante é de que a ordem de reintegração de posse, exarada no processo nº 0000284-60.2016.8.04.5401, estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 828/DF, cuja ementa transcrevo:



 



    “Ementa:Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifos acrescidos).  



15.     Destarte, o escopo da cautelar deferida na ADPF nº 828/DF é, em síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



 



16.     Recentemente, em 29/06/2022, o e. Relator deferiu parcialmente o pedido cautelar incidental na ADPF nº 828/DF, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, até 31/10/2022.



 



17.     No caso em tela, mediante a leitura da decisão reclamada e do exame dos documentos que instruem esta reclamação, pondero que a desocupação do imóvel foi determinada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Manacapuru/AM, em desacordo com o decidido na ADPF nº 828/DF.



18.     Com efeito, não há, no pronunciamento reclamado, qualquer menção ao que firmado pelo Supremo Tribunal Federal no processo paradigma. Vejamos o teor do mencionado ato judicial:



    “Concedo a LIMINAR para a DESOCUPAÇÃO da área no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o art. 563, do CPC/15, tendo em vista que o requerente comprovou ter adquirido regularmente a área, e após a aquisição regular dessa área pessoa entraram e ingressaram na área e fizeram diversos documentos bilaterais, de terceiros, quartas, quintas pessoas violando a propriedade do requerente. O requerente tem direito possessório, devidamente reconhecido por força desta liminar que concedo em audiência, e as pessoas que lá se encontram devem desocupar essa área porque a propriedade é um direito constitucional (art. 5º, XXIII, da CRFB/88) e a posse que era também anterior e foi violada de forma clandestina conforme narrado aqui político e através de recibo bilaterais sem força de escritura pública composto dos autos, não podem subjugar e transmutar a natureza da proteção possessória e também petitória (art. 108 - Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País; do CC/02), de modo que o requerente comprovou que faz jus a posse regular deste imóvel. Contudo, nesse prazo de 60 (sessenta) dias, CONCEDO aos requeridos a oportunidade de aquisição mediante proposta inclusive parcelada como nítida a boa-fé do requerente que outorgou a possibilidade de aquisição dos 5 terrenos por cada um a 20 (vinte) mil reais. O requerente por vontade própria outorga a oportunidade de aquisição regular da propriedade cada um dos 5 requeridos fracionando em 5 lotes, mediante pagamento devidamente comprovado diretamente a ele no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por mês. CONCEDO aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para juntar os documentos e também a oferta de contestação, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC/15, pela procura se necessário da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.”



19.     Com efeito, em análise perfunctória, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, visto que a ocupação noticiada (i) aparenta possuir caráter coletivo; (ii) teria ocorrido em setembro de 2015, anteriormente, portanto, ao advento da pandemia da Covid-19; e (iii) ensejou decisão judicial que, a priori, descumpre decisão referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, quanto à prorrogação dos efeitos da Lei nº 14.216, de 2021, até 31 de outubro de 2022.



20.     Outrossim, também fica configurado o requisito do perigo na demora, uma vez designado, na decisão reclamada, proferida em 08/06/2022, o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação da área.



21.     Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



 



22.     Ante o exposto, sem prejuízo de nova análise, após recebimento das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida em audiência de instrução no processo nº 0000284-60.2016.8.04.5401, em curso perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Manacapuru/AM, até o julgamento de mérito desta reclamação.



 



23.     Comunique-se, com urgência, à 1ª Vara da Comarca de Manacapuru/AM, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações no prazo legal. 



 



24.     Cite-se o beneficiário José Façanha de Sá, conforme endereço constante do e-doc. 2, p. 2, para que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 988, inciso III, do CPC).



 



25.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator